Tribunal: TJMT
Processo: 1011144-13.2021.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011144-13.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Competência]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[LACIC - LABORATORIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 02.594.035/0001-21 (APELANTE), LETICIA PEREIRA - CPF: 044.559.741-05 (ADVOGADO), JOAO BATISTA BENETI - CPF: 473.459.938-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – INÉPCIA DA INICIAL – INOCORRÊNCIA – INDICAÇÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS – PEDIDOS CLAROS E DELIMITADOS – NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO.

1. “O artigo 319, III, do Código de Processo Civil dispõe que a petição inicial indicará o fato e os fundamentos jurídicos do pedido. Entretanto, os fundamentos jurídicos do pedido não se referem a indicação de artigo de lei, mas sim à indicação da causa de pedir da exordial.” (TJ-MT 10107284520218110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 08/02/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/02/2022)

2. Recurso provido, sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LACIC – LABORATORIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança no
1011144-13.2021.811.0041,
que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC.

Em suas razões recursais, a parte Apelante relata que “
fundamento jurídico não se confunde com fundamento legal. Fundamento jurídico é a revelação da lide através de consequência jurídica que o autor pretende atingir, em decorrência do quanto narrado nos fatos. Constará, portanto, no capitulo “dos fatos”. Esta condição foi bem obtemperada quando da narrativa da peça inicial, já que conseguiu demonstrar a consequência lógica e jurídica entre relação e causa, que conduziu aos objetivos que o Recorrente pretende atingir com a ação
”.

Expõe que “
o fundamento jurídico é o embasamento que o ordenamento jurídico dá àquele fato alegado, não sendo obrigatório o autor indicar o artigo, nem a lei em que está baseado o seu pedido, pois o que importa para o juiz é o fato, “da mihi factum, dabo tibi ius
””.

Revela que “
os pedidos formulados devem ser examinados a partir de uma interpretação lógico-sistemática, não podendo o magistrado se esquivar da análise ampla e detida da relação jurídica posta, mesmo porque a obrigatória adstrição do julgador ao pedido expressamente formulado pelo autor pode ser mitigada em observância aos brocardos da mihi factum dabo tibi ius (dá-me os fatos que te darei o direito) e iura novit curia (o juiz é quem conhece o direito)". Extraído do REsp 1605466/SP
”.

Afirma que o julgador “
deve analisar a situação jurídica afirmada pelo Requerente, a fim de aplicar à espécie as normas jurídicas pertinentes à correta solução da lide posta, entregue à sua apreciação e julgamento, independentemente da qualificação dos pedidos explicitamente deduzidos na conclusão da exordial, garantindo, assim, o devido processo legal substancial
”.

Diz que “
nos termos da petição inicial: 1) houve efetiva prestação de serviço cirúrgico pela Recorrente; 2) não houve o efetivo pagamento pela prestação do serviço cirúrgico por parte do Recorrido, e 3) há pedido certo e determinado do valor entendido como devido pela Recorrente, inclusive com planilha atualizada
”.

Afiança que a inicial e sua emenda atendem perfeitamente o objetivo do pleito.

Nesse desiderato, requer o provimento do recurso para o fim de afastar a inépcia da inicial e sua emenda, retornando o feito ao juiz de origem para seguimento do curso regular da lide.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 97566957]

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, dispenso o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme diversas manifestações dos Procuradores nesse sentido.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC.

A

princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A questão é simples e não demanda maiores elucubrações.

Esse é o conteúdo,
ipsis litteris
, da petição inicial:

“LACIC – LABORATÓRIO DE HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n. 02.594.035/0001-21, estabelecida à Av. das Flores n. 843, Anexo do Hospital Jardim Cuiabá (Subsolo), Bairro Jardim Cuiabá, em Cuiabá (MT), consoante seu contrato social (doc. n. 01), e-mail: atendimentojd@lacic.com.br; através de seus procuradores infra-assinados (doc. n. 02), advogados inscritos na OAB-MT sob ns. 3.065 e 18.291, com endereço profissional à Av. Isaac Povoas n. 1.251, 9o Andar, Sala 901, Centro, em Cuiabá (MT), e-mails: jbbeneti@terra.com.br; leticiappereira@gmail.com; onde recebem intimações e notificações de estilo, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, propor a presente AÇÃO DE COBRANÇA em face do ESTADO DE MATO GROSSO pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n. 03.507.415/0030-89 com sede no Centro Político Administrativo, CPA, em Cuiabá (MT), decorrente de ato praticado pela SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, face os motivos fáticos e de direito que passa a expor, para ao final requerer o seguinte:

O Requerente é credor do ESTADO DE MATO GROSSO, através de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, da importância de R$ 24.034,50 e de R$ 15.000,00 perfazendo a quantia de R$ 39.034,50, que em valores atualizados monetariamente até março de 2021, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, se obtém a quantia de R$ 113.597,79 (cento e treze mil, quinhentos e noventa e sete reais e setenta e nove centavos), consoante inclusa planilha demonstrativa (doc. n. 03), relativa à prestação de serviços cirúrgicos em favor do paciente GILBERTO MENDES DOS SANTOS.

O paciente GILBERTO MENDES DOS SANTOS, em 10 de maio de 2013, ingressou com AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA DE URGÊNCIA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, perante o Juízo de Direito da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, processo n. 19411-69.2013.811.0041, código 812.929, consoante espelho do andamento processual (doc. n. 04), com o objetivo de ter viabilizada a intervenção cirúrgica necessária.

A tutela foi concedida, e, uma vez recebendo a ordem judicial, a SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE determinou que o HGU - HOSPITAL GERAL UNIVERSITÁRIO tomasse as providências cabíveis que o caso requeria.

O HGU - HOSPITAL GERAL UNIVERSITÁRIO, por seu turno, encaminhou o Oficio n. 154/2013/DIR/HGU (doc. n. 05) ao Requerente informando que a SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE havia autorizado o procedimento cirúrgico de angioplastia com Stent farmacológico no paciente, consoante se depreende da respectiva nota de empenho n. 21601.0001.13.008047-8, pelo valor de R$ 24.034,50 (doc. n. 06).

Entretanto, tendo em vista a necessidade urgente e premente de um tratamento adequado em favor do paciente, foi requisitado pelo Requerente ao Hospital Geral Universitário - HGU mais 2 (dois) Stents farmacológicos (doc. n. 07), pelo que houve anuência e emissão da respectiva nota de empenho n. 21601.0001.13.012693-1, pelo valor de R$ 15.000,00 (doc. n. 08).

O Requerente atendendo à solicitação do HGU realizou o procedimento em 2 (duas) etapas em 21/05/2013 e 24/05/2013, consoante laudos de angioplastia ns. 7150 e 7166 (docs. ns. 09 e 10), e fichas de faturamentos (docs. ns. 11 e 12), e aguardou o pagamento.

Contudo, como não havia sinais de regularização, o Requerente, em 06 de agosto de 2013, emitiu as notas fiscais para cobertura dos procedimentos (docs. ns. 13 e 14), e tentou de todas as formas receber, porém, não obteve êxito, tendo, inclusive, juntado tais documentos no processo judicial para ver se conseguia o recebimento, entretanto, o Magistrado que presidia o feito sequer despachou e/ou apreciou seu pleito, pelo que se percebe que a cobrança pelos serviços deveria ser feita diretamente junto ao ESTADO DE MATO GROSSO através da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, consoante se sobressai do espelho do processo.

O Requerente protocolou, em 18 de junho de 2015, pedidos para que fossem realizados o pagamento pelos serviços prestados, junto da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, já que havia autorização para tanto, conforme se constata dos anexos ofícios (docs. ns. 15 e 16), entretanto, até esta data não obteve nenhum resultado. Observe-se que o último movimento processual administrativo (doc. n. 17) junto àquele órgão data de 21 de setembro de 2020, sem qualquer solução.

O Requerente tentou por diversas vezes junto à SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE o recebimento da quantia, porém todas sem êxito, sempre com as desculpas mais estapafúrdias, inconsistentes e ilegais, eis que afrontam sobremaneira as regras estabelecidas pela legislação civil, não restando ao Requerente outra saída senão manejar o presente procedimento para receber o crédito pelos serviços prestados.

REQUERIMENTOS

Em face de todo o exposto, requer-se a Vossa Excelência:

I - Seja a presente ação de cobrança recebida e regularmente processada.

II - A citação do Requerido, no endereço indicado em preâmbulo, para que tome conhecimento da presente ação, e, querendo, conteste-a no prazo legal.

III - A condenação do Requerido no pagamento ao Requerente da importância de R$ 113.597,79 (cento e treze mil, quinhentos e noventa e sete reais e setenta e nove centavos), devidamente acrescida de correção e juros de mora a partir da citação, bem como seja condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.”
[id. 97563975]

O magistrado de 1a instância proferiu sentença, indeferindo a petição inicial, e, consequentemente, extinguindo o feito, sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, inciso I c/c art. 319, incisos III e art. 321, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil.

Não se descura que os princípios do acesso à justiça, do contraditório, da duração razoável do processo e da primazia do julgamento de mérito norteiam o CPC/15, objetivando resolver o conflito de forma mais célere, impondo ao magistrado o dever de determinar, sempre que possível, o saneamento de eventual nulidade e/ou o suprimento de pressuposto processual, conforme preceitua o artigo 319, incisos II, §§ 2o e 3o 1 do CPC/15.

“Art. 319. A petição inicial indicará:

(...)

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;”

Por sua vez, o artigo 321 do CPC/15 dispõe que o juiz ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades que podem dificultar o julgamento do mérito, determinará ao autor a sua correção. E o seu parágrafo único estabelece que, no caso de não ser cumprida a diligência, a petição inicial será indeferida,
in verbis
:

“Art. 321: O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

No caso dos autos, verifica-se que se trata de uma ação de cobrança que busca o recebimento da importância de R$ R$ 113.597,79 (cento e treze mil, quinhentos e noventa e sete reais e setenta e nove centavos), ajuizada por LACIC – Laboratório de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista do Centro Oeste LTDA em face do Estado de Mato Grosso, referente a realização de serviços prestados em favor do paciente Gilberto Mendes dos Santos.

Desse modo, verifica-se que o pedido se mostra certo e determinado, em clara consequência lógica e coerente dos fatos e documentos apresentados pelo autor da ação.

Assim, entendo que assiste razão ao apelante, tendo em vista que realmente não há que se falar em inépcia da inicial.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – INÉPCIA DA INICIAL – INOCORRÊNCIA – INDICAÇÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS – PEDIDOS CLAROS E DELIMITADOS – NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO. O artigo 319, III, do Código de Processo Civil dispõe que a petição inicial indicará o fato e os fundamentos jurídicos do pedido. Entretanto, os fundamentos jurídicos do pedido não se referem a indicação de artigo de lei, mas sim à indicação da causa de pedir da exordial.

(TJ-MT 10107284520218110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 08/02/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/02/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
, a fim de afastar a inépcia da petição inicial e sua emenda, bem como determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o devido prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022